Tribunal: TJDFT
Processo: 0713351-12.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DO TÍTULO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDOS. CERTEZA. EXIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSENTES. ASSINATURA DO CLIENTE. COMPROVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 783 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.” Nos termos do artigo 784, III, do CPC, o instrumento de contrato, regularmente subscrito por duas testemunhas, consubstancia título executivo extrajudicial.
2. A Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.”
3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ permite a mitigação do rigor legal e reconhece a eficácia executiva de instrumentos particulares, mesmo diante da ausência de testemunhas, quando os pressupostos de existência e de validade do negócio podem ser demonstrados por outros meios.
4. No caso, todavia, o contrato de financiamento é Crédito Direto ao Consumidor, com assinatura que supostamente seria do apelado, sem qualquer comprovação de autenticidade, pois não foram apresentados dados que permitam sua certificação junto à autoridade certificadora. Em outras palavras, o contrato, além de não ter a assinatura de duas testemunhas, possui apenas a assinatura do cliente/devedor, mas sem sua autenticação.
5. A impossibilidade de constatar a validação da assinatura por meio da respectiva plataforma de autenticação confere incerteza e inexigibilidade ao contrato.
6. Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido para constituir o contrato apresentado em título executivo extrajudicial, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.
7. Recurso conhecido e não provido.